Tribunal: TJDFT
Processo: 0004376-82.2013.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004376-82.2013.8.07.0008 RECORRENTE: MARCIO ANDRE ALVES DA SILVA RECORRIDO: BANCO ITAÚ VEÍCULOS S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. FINANCIAMENTO BANCÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CURADORIA ESPECIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DISPENSA DO PREPARO. PEDIDO JÁ CONTEMPLADO EM SENTENÇA. AUSENTE INTERESSE RECURSAL. NULIDADE DE EDITAL DE CITAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MÉRITO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO COM MULTA CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 472 DO STJ. 1. “3. Na hipótese de revelia, a nomeação de curador especial não faz presumir a hipossuficiência do curatelado para fins de concessão da gratuidade da justiça. De outro lado, em observância aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, os atos processuais praticados pelo curador especial (advogado dativo ou defensoria pública) - inclusive a interposição de recursos - estão dispensados do prévio pagamento das despesas, que serão custeadas pela parte vencida ao término do processo, conforme o art. 91, "caput", do CPC/2015. Aplicação da Súmula n. 83 do STJ.” (AgInt no AREsp 1701054/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020)”. 1.1. Inexistentes nos autos de elementos que autorizem concessão do benefício da gratuidade de justiça ao apelante – revel – pedido indeferido. Lado outro, deve ser dispensada a exigência do preparo no recurso interposto por Núcleo de Prática Jurídica do UniCEUB, que atua no exercício de curadoria especial. 2. Ausente interesse recursal em relação a pedido já contemplado em sentença. 3. Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade do edital de citação se expedido após infrutíferas tentativas de sua localização, inclusive após pesquisas no sistema informatizado, em atenção à regra do art. 256, § 3o do CPC “O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.” 4. Constatada a cumulação da comissão de permanência com multa contratual na “Planilha de Cálculo de Débito”, deve ser afastada em atenção ao entendimento consolidado no STJ, Súmula 472: “A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual”. 5. Recurso parcialmente conhecido, rejeitada preliminar de nulidade de edital de citação e, na extensão, parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou o artigo 256 do Código de Processo Civil, sustentando a invalidade da citação por edital em razão da ausência do esgotamento dos meios de localização. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo tendo em vista que o recorrente é assistido pelo Núcleo de Práticas Jurídicas - UniCEUB, atuando este como curador especial nos termos da lei. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 256 do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, inclusive, é o entendimento da Corte Superior: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. REJEITADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A citação por edital é medida excepcional, razão pela qual só é admitida após esgotados todos os meios reais de localização da parte demandada. 2. Alterar o entendimento do Tribunal de origem a respeito do esgotamento de todos os meios reais de localização da executada recai no óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1789536/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 25/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010